Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-16.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000869-16.2020.8.11.9005
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Franciswaldo Fonseca da Silva, visando à reforma da decisão prolatada nos autos no 1025356-93.2020.8.11.0002, em trâmite na 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Desse modo, tendo em vista que o presente agravo de instrumento foi endereçado ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e não sendo esta Turma Recursal competente para julgar recursos oriundos de causas que tramitam perante a Justiça Comum Estadual, proceda à remessa dos autos para a Corte Estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto